Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741442-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E S P A C H O Tendo em vista a devolução da AR sem cumprimento (ID 78214209), intime-se o agravante para indicar novo endereço do agravado. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora